Tribunal: TCU
Processo: 017.944/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5778/2022-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso II, 260, § 5o, do Regimento interno do TCU e art. 7o da Resolução no 206, de 24 de outubro de 2007, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a apreciação dos atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.944/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Atila Martins dos Santos (XXX.819.824-XX); Carlos Portela (XXX.380.589-XX); Edno Marc Zambon (XXX.833.767-XX); Joana Darc Lobato (XXX.144.323-XX); Jose Abimael de Sousa (XXX.395.683-XX); Jose Barbosa Barros (XXX.695.594-XX); Maximo Cirano Fortes (XXX.018.830-XX); Neivaldo Vasconcelos do Couto (XXX.548.261-XX); Silvio Roberto Araujo Rocha (XXX.291.325-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Polícia Federal. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.